Tribunal: TJDFT
Processo: 0714745-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714745-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO VICTOR ALVES LEITE DE MELO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por João Victor Alves Leite de Melo Macedo dos Santos contra ato ilegal atribuído ao Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e ao Governador do Distrito Federal. Alega ter se inscrito no Edital de Concurso Público n. 01/2022 – ATUB, para provimento de cargos do Quadro Geral de Pessoal da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, organizado pelo Instituto Ares de Desenvolvimento Social – IADES, em que a prova objetiva foi aplicada em 26/2/2023, concorrendo ao cargo 103 - Auditor Fiscal de Atividades Urbanas- Atividades Econômicas e Urbanas, para vagas lotadas em todo o Distrito Federal, pelo sistema de cotas, por se autodeclarar pardo. Pontuou que, no ferido certame, foram disponibilizadas vagas para preenchimento imediato e formação de cadastro reserva, sendo 105 (cento e cinco) vagas para ampla concorrência, 42 (quarenta e duas) vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), 42 (quarenta e duas) vagas para candidatos pretos, negros e pardos (PNPs), e 21 (vinte e uma) vagas para candidatos hipossuficientes. A seleção pública é composta por prova objetiva, prova subjetiva, e heteroidentificação para comprovação da autodeclaração dos candidatos negros, conforme consta no item 8.3.2 do edital. Articula ter sido aprovado na fase objetiva, alcançado a nota de 66,52, estando classificado na 159a posição, no critério para cotas (PNP) pretos, negros e pardos, mas não consta na lista de convocação para heteroidentificação, necessária para sua continuidade no concurso, com correção da prova discursiva. Alude que, a despeito de o edital prever a avaliação da prova discursiva dos candidatos classificados até a 126a posição, também consta da norma que, “se aprovado dentro do número de vagas para ampla concorrência, não seriam computados para efeito de preenchimento do percentual (20% - 63) das vagas destinadas aos negros e o Edital observou com clareza a regra”. Salienta “que o resultado final da prova objetiva foi divulgado com a indicação de 119 candidatos que se autodeclararam negros e possuem notas para ampla concorrência, mas figuram nas duas listas violando o edital mencionado anteriormente. O impetrante foi aprovado na fase objetiva e obteve a nota 66,52, consequentemente obtendo colocação de posição 159o (cento e cinquenta e nove) com o critério para cotas (PNP) pretos, negros e pardos. Porém, não consta na lista de convocação para heteroidentificação bem como de prosseguimento para a fase seguinte, qual seja correção da prova discursiva”. Nessa linha, afirma “que, do total de pessoas que foram aprovados e concorrem com exclusividade às Vagas de Pessoas Negras e Pardas, apenas 11 (onze), são as que de fato estão sendo convocadas para o Procedimento de Heteroidentificação, ou seja, 1/6 dos 20% que determina a Lei, o STF e o TJDFT e o Edital. No entanto, dos 148 candidatos constantes da lista, 119 são candidatos que constam como aprovados para ampla concorrência, ou seja, o impetrante, observada a regra legal e editalícia de 20% dos candidatos, se encontra na 40a POSIÇÃO, ou seja, dentro dos 20% das pessoas que com exclusividade se inscreveram para concorrência de PNP e em observância estrita às regras do Edital”. Sustenta haver violação da regra editalícia (itens 8.13 e 8.15(, quando 119 candidatos cotistas, que possuem notas para ampla concorrência, continuam a concorrer na condição de negros e negras e, nessa medida, houve flagrante violação ao seu direito líquido e certo. Requer “seja concedida a liminar de urgência, com fundamento no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, determinando que à autoridade coatora realize a heteroidentificação do impetrante e corrija a sua redação do concurso, em caráter de urgência, tendo em vista que o prazo da heteroidentificação expirou e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de concessão de liminar em Mandado de Segurança quando presentes elementos que indiquem a urgência da medida”. No mérito, pleiteia que “seja Concedida a Segurança e confirmada a liminar e determinando-se à autoridade coatora que assegure o direito do impetrante de prosseguir no certame caso seja confirmada sua Declaração quanto a condição de Pessoa Negra ou Parda, nos termos do Edital”. Também, deduziu pedido de gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência ao ID 45906231. Deu à causa o valor de R$112.343,40 (cento e doze mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), referente a 12 (doze) meses de remuneração. É o relato do necessário. 2. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistido por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os comprovadamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, à luz do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88. Tem-se ainda que o art. 99, § 2o, do CPC deixa claro, ainda, que a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista que a presunção de necessidade é relativa e deve ser avaliada caso a caso. Deste modo, coíbe-se a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Sobre a matéria, mostra-se pertinente a lição de Daniel Amorim sobre a possibilidade de o juiz, de ofício, aferir o direito ao privilégio (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 237), ad litteris: A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual. Postas essas premissas, a despeito da declaração de hipossuficiência juntada ao ID 45906231 e do extrato bancário ao ID 45906244, p. 1, não ressai dos autos elementos a corroborar sua situação de vulnerabilidade econômica. Isso porque o impetrante é advogado, inscrito na OAB/DF sob o n. 72.760. E na sua Carteira de Identidade de Advogado, ao ID 45906244, p. 7, consta que sua inscrição foi concedida com a restrição do art. 30, I, da Lei n. 8.906/67, in verbis: Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia: I - os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora; Essa restrição foi registrada em 26/9/2022, ou seja, recentemente. E não há notícia de que houve modificação dessa situação. Logo, conclui-se que o impetrante é servidor da administração direta, indireta ou fundacional, mas não fez menção ao seu cargo, tampouco à sua remuneração. 3. Com essas considerações, determino a emenda da petição inicial para comprovação da hipossuficiência do impetrante, com fundamento no art. 87, I, do RITJDFT. Prazo de 15 (quinze) das, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC. Os demais requisitos da petição inicial serão analisados após a comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas iniciais. Anota-se, por oportuno, que o art. 98, § 4o, do CPC dispõe que “a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”. Prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.